Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O Na decisão de ID 62350538 foi esclarecido que o recurso já está pronto para julgamento pelo colegiado. Com isso, foi determinada a conclusão dos autos. O agravante alegou fato novo, afirmando que a Terracap peticionou nos autos de origem, informando que é a proprietária do imóvel e que está analisando a possibilidade de proceder à locação do bem ao agravante. Informa, ainda, que a Terracap postulou a suspensão do mandado de despejo. Por fim, postula a suspensão da ordem de despejo. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a Terracap apresentou petição postulando a suspensão da ordem de despejo, em 08/08/2024 (ID 206893860). Trata-se de fato novo, que está aguardando a apreciação do juízo a quo, uma vez que a petição da Terracap foi protocolada ontem. Assim sendo, deve-se aguardar a apreciação do fato novo pelo juízo a quo, uma vez que a apreciação da questão por esta relatora, antes da manifestação do juízo originário, acarretaria supressão de instância. Desse modo, aguarde-se a manifestação do juízo originário. Por fim, observo que a Terracap deverá ser intimada para se manifestar no presente recurso, uma vez que apresentou petição nos autos de origem como terceira interessada. Assim sendo, intime-se a Terracap para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora